Tribunal: TJPA
Processo: 0828448-89.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828448-89.2019.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA

PODER DISCRICIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO.PRINCIPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO.

1.

PRELIMINAR:
Alega a municipalidade que a sentença deve ser anulada porque o julgamento antecipado da lide violou o princípio da ampla defesa e do contraditório, causando prejuízos ao direito de defesa do apelante ao impedi-lo de produzir as provas que julga cabíveis.
Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO
: No caso dos autos, o cerne da questão consiste em analisar a manutenção da sentença que determinou que o Município de Belém promova a reforma da Unidade de Saúde da Família – USF Vila da Barca.

3.

Em relação à possibilidade de intervenção judicial na efetivação de políticas públicas, a jurisprudência, inclusive dos tribunais superiores, já pacificou o entendimento de que,

excepcionalmente, o Poder Judiciário está autorizado a compelir o Poder Executivo a dar cumprimento aos direitos fundamentais, ante à sua inércia, a determinação judicial se faz necessária, porque o Executivo vem deixando de assegurar a garantia do direito à saúde aos cidadãos, da forma adequada.

4.

Não se verifica qualquer desproporcionalidade no valor da multa cominada, diante da relevância do bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde, cuja garantia importa, em última análise, na efetivação da dignidade humana e do mínimo existencial.

5.

CONHEÇO DO RECURSO NEGO PROVIMENTO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

2° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828448-89.2019.8.14.0301.

APELANTE: MUNICIPIO DE BELÉM.

PROCURADOR MUNICIPIO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE – OAB/PA-11260

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: FABIA DE MELO-FOURNIER.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TERCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Belém inconformado com a sentença prolatada pelo juízo de direito da 5ª vara da fazenda pública e tutelas coletivas de Belém, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Em exordial, o Ministério Público aduz que a unidade Estratégica Saúde da Família (ESF) Vila da Barca há anos não apresenta condições físico-estruturais de modo a garantir um funcionamento satisfatório, com a prestação de serviços público qualificados à população especialmente carente,

Identificou-se, além de várias irregularidades físico-estruturais, a falta de profissionais a compor o corpo mínimo funcional das equipes que integram a estratégia, a exemplo dos Agentes Comunitários de Saúde; ausência de acessibilidade a consultórios e número de banheiros insuficientes, o que é agravado por serem os atendimentos realizados no pavimento superior do imóvel; má gestão de resíduos infectantes, dentre outros

Dessa forma, não restou outra alternativa senão o ajuizamento da Ação Civil Pública para assegurar o cumprimento da Política Nacional de Atenção Básica, buscando-se que o atendimento ofertado na ESF Vila da Barca, fundado no princípio da dignidade da pessoa humana, seja acessível a todos que dele necessitem.

Requereu tutela provisória de urgência, o que foi indeferida pela juízo primevo. (ID 4711133).

Após contestação e réplica, sobreveio sentença (ID. 4711138), com o seguinte dispositivo:

“(...)Em conformidade com as razões precedentes, julgo procedente o pedido, com suporte no art. 487, I, do CPC. Como consectário, determino que, em 60 dias, sejam executadas (acaso não concluídas) todas as obras de reforma e de adaptação do espaço onde funciona a “ESF Vila da Barca”. Deverá, também, ser garantida a acessibilidade do local, ofertando-se ambientes dignos e adequados para os usuários e para o desenvolvimento do serviço de saúde ofertado à população. Em caso de descumprimento, fixo a multa de R$-2.000,00/dia limitada, por agora, a R$60.000,00. Sem custas e sem verba de honorários. Publicar. Registrar. Intimar. Belém, 18 de maio de 2020. RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas.”

Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação (ID. 4711152).

Preliminarmente, arguiu o recorrente a nulidade da sentença por violação do devido processo legal e ampla defesa. No mérito, aduziu a necessidade de reforma do decisum, ante à impossibilidade constitucional de interferência entre os poderes da república e de aplicação de multa contra o ente público, afirmando que as obras pretendidas pelo
Parquet
, na verdade, já estão em curso, pelo que havia necessidade de demonstração do atual estágio das obras.

Noutro vértice, invocou o princípio da reserva do possível, cuja atuação é vinculada à sua possibilidade orçamentária.

Contrarrazões
(ID. 4711155).

Devidamente distribuídos, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça.

Através de Parecer (ID. 4733077) a eminente Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

Da preliminar:

Não merece ser acolhida a argumentação do apelante. Explico:

Alega a municipalidade que a sentença deve ser anulada porque o julgamento antecipado da lide violou o princípio da ampla defesa e do contraditório, causando prejuízos ao direito de defesa do apelante ao impedi-lo de produzir as provas que julga cabíveis.

De fato, na leitura atenta do caderno processual verifica-se que o objeto da presente ação civil pública é a reforma da unidade de saúde. No presente caso, há de se considerar que a perícia foi requerida pelo Ministério Público, com o fim de comprovar a ineficiência das obras eventualmente realizadas pela municipalidade. Conquanto, o juízo
a quo
entendeu que as provas carreadas aos autos são suficientes para o julgamento do mérito.

Ora, sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas. É ele que diz, por meio de seu livre convencimento, devidamente motivado, se está satisfeito com o que consta nos autos para proceder ao julgamento antecipado da lide. Neste sentido já julgou o STJ em recentíssimo julgamento.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DE SÚMULAS. EQUIPARAÇÃO À LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 518/STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento.

2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, consoante dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

3. Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".

4. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

5. No caso, para se concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

6. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula 211/STJ).

7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a simples transcrição de ementas, sem que se evidencie a similitude das situações, não se presta como demonstração da divergência jurisprudencial.

8. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.

(AgInt no AREsp 744.819/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 14/03/2019)

Portanto, manifesto-me pela rejeição da preliminar arguida.

Não havendo mais preliminar para apreciar, passo a análise do mérito recursal.

2.

MÉRITO:

Antecipo que não merece ser acolhida a argumentação deduzida no presente apelo.

No caso dos autos, o cerne da questão consiste em analisar a manutenção da sentença que determinou que o Município de Belém promova a reforma da Unidade de Saúde da Família – USF Vila da Barca

Em relação à possibilidade de intervenção judicial na efetivação de políticas públicas, a jurisprudência, inclusive dos tribunais superiores, já pacificou o entendimento de que,

excepcionalmente, o Poder Judiciário está autorizado a compelir o Poder Executivo a dar cumprimento aos direitos fundamentais, ante à sua inércia. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECUSRO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO ABUSIVO DE ORDEM JUDICIAL. DESOCUPAÇÃO FORÇADA DE ÁREA DENOMINADA PINHEIRINHOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. CABIMENTO DE DANOS MORAIS COLETIVOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, BEM COMO DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM CASOS EXCEPCIONAIS.

(...)
omissis
.

4. Ao contrário do que estabeleceu o Tribunal a quo,
a jurisprudência desta Corte orienta-se pela viabilidade de condenação por danos morais coletivos em sede de ação civil pública, assim como pela possibilidade de intervenção do Judiciário na implementação de políticas públicas em casos excepcionais, sem que, com isso, haja violação do princípio da separação de poderes
. [ ...]STJ - AREsp: 1069543 SP 2017/0054705-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2017) destaquei.

Quanto à alegação de que a decisão configuraria uma afronta ao princípio da separação dos poderes, necessário apontar que, no caso concreto, a determinação judicial se faz necessária, porque o Executivo vem deixando de assegurar a garantia do direito à saúde aos cidadãos, da forma adequada.

Nesse cenário, é uníssono na doutrina e na jurisprudência pátrias que havendo omissão ou

ilegalidade praticados pelo Poder Executivo, além de ofensa aos mandamentos fundamentais como direito à vida e à saúde, resta autorizada a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, e mesmo na determinação de realização de obras pelo Poder Executivo.

Tal é o entendimento consolidado e atualíssimo do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FORTES CHUVAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ENCOSTAS. RISCO GEOLÓGICO IMINENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1.
O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes.
Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1217870 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, j. 06/12/2019).

Em relação à multa por descumprimento entendo que ela deve ser fixada tomando por base a razoabilidade e proporcionalidade sopesada a cada caso.

Finalmente, acerca da possibilidade de fixação de astreintes contra o Poder Público, a matéria já está pacificada na sede da jurisprudência, inclusive do STJ, mormente em questões afetas ao direito fundamentação à proteção da saúde. Anote-se, neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
2. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 608829 PE 2014/0287378-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2015)

Ademais, não se verifica qualquer desproporcionalidade no valor da multa cominada, diante da relevância do bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde, cuja garantia importa, em última análise, na efetivação da dignidade humana e do mínimo existencial.

Portanto, o pleito ministerial está revestido de constitucionalidade e legalidade, cabendo à municipalidade agir de acordo a determinação de nosso ordenamento jurídico.

DESTE MODO
, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo-se integralmente a sentença apelada.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 13/10/2021